Tribunal: TJMT
Processo: 1030207-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030207-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DO PRADO - CPF: 078.414.501-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Plano de Saúde. Negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente. Nintedanibe. Fibrose Pulmonar Progressiva. Abusividade Reconhecida. Manutenção da decisão que concedeu tutela de urgência.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou à Operadora de plano de saúde o custeio e fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150 mg, para tratamento de fibrose pulmonar progressiva.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do medicamento
Nintedanibe
pela Operadora do plano de saúde não configura conduta abusiva; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3.

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico assistente sob o argumento de que o medicamento não está previsto no rol da ANS, quando há evidências científicas que atestam sua eficácia e necessidade para o quadro clínico do paciente.

4.

O medicamento
Nintedanibe
possui registro na ANVISA, é indicado para doenças pulmonares fibrosantes e é considerado essencial para o tratamento da Agravada, diagnosticada com fibrose pulmonar progressiva (CID-10: J 84.9).

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Teses
de julgamento
: “A negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, essencial ao paciente e solicitado com urgência pelo médico, sob o fundamento de que no DUT é indicado para outra doença, caracteriza prática abusiva, ofende o direito fundamental à saúde e à vida do consumidor.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, I e 51, IV; Lei 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.038.333/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 24/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.922.396/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 26/6/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030207-45.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1034371-47.2024.8.11.0002, ajuizada por
Maria José do Prado.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que o Recorrente custeie e forneça o medicamento
Nintedanibe
150 mg, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias multa.

Irresignada, a Agravante sustenta a inexistência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, pois o quadro clínico da Agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo.

Aduz que, diante da especificidade da matéria, deve prevalecer a Lei 9.656/98, pois o Código de Defesa do Consumidor é aplicado de forma subsidiária.

Ressalta que a negativa está fundada na falta de preenchimento das Diretrizes de Utilização impostas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) – DUT 64 – visto que o medicamento foi prescrito para fibrose pulmonar progressiva, quando é indicado oficialmente para câncer de pulmão.

Afirma que a decisão recorrida impõe obrigação indevida e interfere na relação contratual.

Exalta a necessidade de atualização periódica da receita médica e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.

Na Contraminuta, a Agravada requer a manutenção da decisão. Reitera a tese de urgência do tratamento diante da gravidade do seu quadro clínico, pois está em
home care
e, inclusive, faz uso contínuo de oxigênio.

Assevera que o tratamento indispensável para a estabilização da doença que a acomete e salienta que o fármaco é registrado na ANVISA, o que atesta sua segurança e eficácia.

Afirma que ao caso são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor e reitera que a negativa da Recorrente é abusiva.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025